Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-74.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE LIMITES DA COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR COM MESMO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO TÍTULO COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência do cumprimento individual de sentença coletiva, ao reconhecer a existência de coisa julgada oriunda de ação individual anteriormente ajuizada com o mesmo objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas à apreciação consistem em:
(i) examinar eventual omissão quanto ao alcance temporal da coisa julgada individual; (ii) avaliar a possibilidade de execução do título coletivo após o trânsito em julgado da ação individual de mesmo conteúdo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita e destinam-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, ao concluir que a ação individual anterior, julgada improcedente com trânsito em julgado, impede o aproveitamento da sentença coletiva, por identidade de partes, pedido e causa de pedir.
5. Inexiste omissão quanto às parcelas posteriores, pois o colegiado assentou que a opção pelo caminho individual torna inviável, inclusive para períodos posteriores, a execução do título coletivo.
6. Os argumentos apresentados traduzem apenas inconformismo com o julgamento, sem caracterizar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A coisa julgada formada em ação individual impede o aproveitamento da sentença coletiva de mesmo objeto, ainda que se aleguem parcelas posteriores ao trânsito em julgado.”